Tribunal: TJES
Processo: 5003742-36.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003742-36.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JESSE CUPERTINO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003742-36.2022.8.08.0047
Origem
: Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO
: JESSE CUPERTINO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). DÉBITO MENSAL REFERENTE À AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO CONTRATADO. PARCELA DE ABRIL/2022 QUITADA, COM ATRASO, EM 04/05/2022. APESAR DO PAGAMENTO DA ALUDIDA PARCELA TER SIDO REALIZADO NO DIA 04/05/2022, A PARTE RÉ INSERIU, NO DIA 30/05/2022, OS DADOS DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SUPOSTO DÉBITO NO VALOR DE R$ 22.010,65 (vinte e dois mil e dez reais e sessenta e cinco centavos). SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO BANESTES NEGADA, EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DO JUÍZO DE ORIGEM.
CONFORME ACERTADO PELO JUÍZO
A QUO
, A PARTE RÉ NÃO COMPROVOU A ORIGEM DO DÉBITO QUE RESULTOU NA NEGATIVAÇÃO. O VALOR DA PARCELA DE ABRIL/2022 NÃO CORRESPONDE AO VALOR DA DÍVIDA NEGATIVADA. E, AINDA QUE FOSSE CORRESPONDENTE, A NEGATIVAÇÃO SERIA INDEVIDA, VEZ QUE A QUITAÇÃO DA REFERIDA PARCELA OCORREU EM 04/05/2022 E A INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES FOI REALIZADA, TÃO SOMENTE, EM 30/05/2022.
EVIDENCIADA, NESTES TERMOS, A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, BEM COMO DO ÔNUS DA PARTE RÉ QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA (CPC, ART. 373, INCISO II), DE MODO QUE RESTA DEMONSTRADA A PRÁTICA DO ATO ILÍCITO PELA RÉ AO INSERIR OS DADOS DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POR FIM,
RESTA CONFIGURADO O DANO MORAL
IN RE IPSA
, VISTO QUE É PRESUMIDO E DECORRE DA PRÓPRIA ILICITUDE DO FATO, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ (AG 1.379.761). POR TAIS SINGELAS RAZÕES, DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL NO VALOR DE R$ 8.000,00 (oito mil reais), O QUAL SE ENCONTRA ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
DA CONCLUSÃO.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
MANTENDO-SE INALTERADA A R. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (dez por cento) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)